Tribunal: TJDFT
Processo: 0718552-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS HectorSantanna Gabinete do Des. Hector Valverde Santanna Número do processo: 0718552-34.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A EMBARGADO: JANDYRA BETTINI ROSSI, VALDENICE MARIA ROSSI, VANDERLEI ANTONIO ROSSI, VALDINEI JOSE ROSSI D E S P A C H O Intimem-se os embargados para se manifestarem sobre os embargos de declaração opostos pela parte contrária, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Prazo de cinco (5) dias. Após, voltem conclusos. Brasília, 14 de setembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator